Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

2. Com efeito, inicialmente, nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios, observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o, ambos do art. 85 do CPC. Nos moldes do § 6o do art. 85 do Código de Processo Civil, “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.” Contudo, tais dispositivos não excluem a incidência do critério da equidade previsto no § 8o do citado artigo (85), visando evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda (§ 8o, CPC), verbis: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

3. Negou-se provimento ao recurso.